Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700690-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCEU DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verificou-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no dia 16/02/2022 (ID 115837904). Intimado para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, o agravante defende a persistência sob o argumento de que o juízo de origem proferiu sentença mesmo depois da ciência da interposição do presente agravo de instrumento. Inicialmente impõe-se registrar que não foi conferido efeito suspensivo ao presente agravo. Nada obstante, ressalto que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento sem efeito suspensivo porquanto os temas veiculados no agravo podem ser, no interesse da parte, objeto de insurgência em apelação que pode ser manejada contra a sentença que extingue o feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator